Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão negou provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que: “O acórdão é omisso no sentido de não apresentar justificativa contundente sobre a afirmação da autora que vincula o embargante como sendo cunhado do estelionatário” bem como: “O acórdão é contraditório no sentido de afirmar inicialmente que não se aplica as regras prescritas nos artigos 186 e 927 ambos do código civil ao embargante, e logo adiante fundamentar em contrário, conforme trecho abaixo(...)”.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Quanto a alegada omissão, note-se que este julgador, ao analisar as provas, considerou verossímeis as alegações da parte autora, diante do acervo probatório, tanto que asseverou que “a mentira do réu ao afirmar para a autora que era cunhado do estelionatário colocou a parte autora em situação de vulnerabilidade, porque emprestou verossimilhança ao discurso do estelionatário.”. Ressalte-se que é livre ao magistrado analisar as provas e decidir conforme seu convencimento.

4. No entanto, no que se refere à mencionada contradição, merece prosperar o pleito do embargante, isso porque o parágrafo: “Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a parte ré sabia do golpe e agiu em conluio com o estelionatário que tomou conhecimento da venda do veículo objeto dos autos, anunciada na OLX e a replicou alterando o valor da venda para R$15.000,00, atraindo a parte autora que se interessou pelo anúncio.” deve ser integralmente suprimido, uma vez que encontra-se contrário a todo contexto fático-probatório, bem como ao teor do julgado. Já o parágrafo: “Registra-se, ainda, que não se aplica à parte ré proprietária do veículo as regras do art. 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda.” deve se manter com a seguinte redação: Registra-se, ainda, que não se aplica à parte ré proprietária do veículo as regras do art. 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda Não se aplicam em benefício da parte ré, proprietário do veículo, as regras dos arts. 927 e 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda.”.
5. Assim, a pretensão encontra parcial amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/955. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a contradição apontada, sem efeitos modificativos.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.